Tribunal: STF
Processo: AI 244262
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição
   Social. COFINS. Venda de imóveis. Incidência. Ofensa indireta à
   Constituição. Agravo regimental não provido. É pacífica a
   jurisprudência desta Corte, no sentido de não tolerar, em recurso
   extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má
   interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República.